Tribunal: TJPA
Processo: 0807697-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807697-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WEALEY SANTOS PINHEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.
0807697-72.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: WESLEY SANTOS PINHEIRO

DEFESA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

PROCESSO DE ORIGEM:
0011828-31.2016.814.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que homologou procedimento disciplinar penitenciário instaurado em desfavor do reeducando e, em decorrência disso, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza média e aplicou sansão de isolamento preventivo por 15 (quinze) dias.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o procedimento disciplinar penitenciário instaurado contrariamente ao apenado contém elementos probatórios suficientes para o reconhecimento quanto à prática de falta disciplinar
consistente em “incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina” nos termos do art.50, I, da LEP.

III.

Razões de decidir

3.

O
procedimento disciplinar penitenciário deflagrado carece de lastro probatório mínimo, visto que não foram colhidas declarações dos agentes prisionais que presenciaram a falta disciplinar ou dela tomaram conhecimento e/ou nela interviram, tampouco foram ouvidos os demais internos que supostamente brigaram com o agravante no âmbito da cela a fim de que esclarecessem as razões do ocorrido, considerando que o reeducando alegou em seu interrogatório que apenas agiu para apartar a briga entre os outros dois apenados, companheiros de cela do recorrente junto com outros 03 (três) internos.

4.

A homologação do procedimento disciplinar penitenciário pelo Juízo
a quo
ocorreu com base nos termos da acusação, evidenciados pelo boletim de ocorrência e Relatório de plantão – que apresentam contradições entre si, e o interrogatório do apenado, que nega a autoria da falta disciplinar, evidenciando-se, assim, a carência de instrução dos autos do procedimento instaurado para a busca da verdade real.

5.

Não há provas idôneas e incontestes acerca da autoria da infração disciplinar, em tese, perpetrada pelo agravante, sendo imprescindível declarar o seu afastamento com base nos Princípios
in dubio pro reo,
da Individualização da Pena e do Contraditório e da Ampla Defesa.

IV.

Dispositivo

6.

Agravo conhecido e
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art.50, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0026806-13.2016.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.2ª Turma de Direito Penal. j. 07.01.2021; TJPA, Agravo em Execução Penal nº. 0804404-65.2021.8.14.0000. Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. 1ª Turma de Direito Penal. j. 30.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30
dias do mês de
junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
WESLEY SANTOS PINHEIRO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.
0011828-31.2016.814.0401
,
que homologou o procedimento disciplinar penitenciário instaurado em desfavor do reeducando e, em decorrência disso, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza média e aplicou sansão de isolamento preventivo por 15 (quinze) dias (ID 14082549).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja cassada a decisão agravada diante da ausência de provas suficientes acerca da autoria e da materialidade da falta disciplinar atribuída ao reeducando (ID 14082544).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 14082548).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 14082551).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 14603460.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que o apenado se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que inexiste comprovação acerca da materialidade e autoria quanto a falta disciplinar imputada ao agravante, eis que as supostas vítimas do crime não foram ouvidas, não há exame de corpo de delito quanto às supostas agressões e o reeducando negou a autoria delitiva.

Assiste
razão ao agravante, ainda que por outros fundamentos. Explico.

Em análise da documentação que acompanha o agravo, verifico que fora instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) por meio da Portaria nº.0111/2022-CJPA/SEAP, de 01/07/2022, para apuração do fato ocorrido em 28/06/2022, no qual os internos José Maria Brasil Fagundes, Luiz Carlos Melo Belucio e Wesley dos Santos Pinheiro (ora agravante) brigaram entre si e, em decorrência disso, advieram hematomas, fato constatado pela equipe de plantão, que, por sua vez, isolou os envolvidos para os procedimentos cabíveis.

Em decorrência disso, o recorrente foi acusado do cometimento da falta disciplinar, de natureza grave, consistente em “
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina”,
nos termos do art.50, I, da LEP.

A decisão agravada homologou o PDP, porém entendeu pela caracterização de falta disciplinar de natureza média e aplicou a sanção de isolamento preventiva por 15 (quinze) dias. Confira-se a decisão recorrida na parte de interesse (ID 14082549):

“Trata-se de falta grave praticada pelo apenado apurada por meio do PDP nº 141/2021-CTMII/SEAP (seq. 74.1) – AGRESSÃO MÚTUA C/C SUBVERSÃO A ORDEM - fato ocorrido em 28/06/2022, durante o cumprimento da pena em regime FECHADO.

Finalizado o procedimento, foi o
MINISTÉRIO PÚBLICO
instado a se manifestar, tendo opinado pela homologação do citado procedimento. Por sua vez, a
DEFESA
requer: a) Falta individualização da conduta. O Representado é acusado de agredir outros três Apenados, sem qualquer descrição dos fatos. Não há como saber qual ou quais as reais vítimas; b) Falta materialidade. Não há perícia nos autos. Consta a requisição de perícia; sem resultados. c) Falta prova de autoria. O Representado não confessou qualquer infração e não houve reconhecimento da vítima. Ademais, há ausência de qualquer prova de autoria produzida em contraditório. Requer a improcedência da representação. Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em seu interrogatório o apenado nega a subversão a ordem, mas declara que intrometeu-se na briga entre dois detentos para desapartar, que nega ter agredido, mas ficou com hematomas na tentativa de terminar com a confusão. No entanto, referido procedimento o policial penal relata no boletim de ocorrência que durante o café da manhã, por volta das 06 horas, o apenado e mais dois detentos estavam brigando entre si.

Ressalta-se que em relação a agressão física contra outra interna (o), o qual configura o crime de lesão corporal, a comissão não requereu a caracterização da falta prevista no art. 52, caput, da LEP, portanto, deixo de analisá-la em relação ao mencionado dispositivo.

No entanto, quanto a subversão a ordem a disciplina encontra-se configurada a falta grave, sobretudo, pelo relato do policial penal durante o registro da ocorrência, como agente (s) público (s) gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Além do mais, o apenado descumpriu os deveres previstos no art. 39, II e V, da LEP, consistente em obediência ao servidor e execução das ordens recebidas e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e urbanidade, bem como no trato com os demais condenados, que configura a falta prevista no art. 50, VI, da LEP e 39, III, verifico que sua ocorrência é inequívoca, sobretudo pelo tumulto causado dentro da casa penal.

Posto isso, considerando que o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos.

HOMOLOGO o PDP, com a caracterização da falta de natureza média e diversamente da comissão aplico a sanção de isolamento preventivo por 15 dias,
por ser medida adequada ao referido caso, deixando de aplicar qualquer outra sanção em virtude deste fato.

Cumpra-se. Intime-se. Cientifique-se.” (grifo do autor) (grifo nosso)

Em exame do PDP instaurado, verifico que resta provada a
materialidade da falta disciplinar,
através

do boletim de ocorrência registrado por policial penal perante a Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel/PA (ID 14082552 – fl.09) e do Relatório de Plantão coligido ao procedimento administrativo, confeccionado pelos servidores da unidade prisional (ID 14082552 – fl.31).

Concernente à
autoria da infração disciplinar
, vislumbro que o PDP deflagrado carece de lastro probatório mínimo, visto que não foram colhidas declarações dos agentes prisionais que presenciaram a falta disciplinar ou dela tomaram conhecimento e/ou nela interviram, tampouco foram ouvidos os demais internos que supostamente brigaram com o agravante no âmbito da cela a fim de que esclarecessem as razões do ocorrido, considerando que o reeducando alegou em seu interrogatório (ID 1408255 – fl.39)

que apenas agiu para apartar a briga entre os outros dois apenados,
José Maria Brasil Fagundes e Luiz Carlos Melo Belucio, companheiros de cela do recorrente junto com outros 03 (três) internos.

Ademais, constato que há incongruências em relação às circunstâncias nas quais supostamente sucedeu a falta disciplinar, eis que o boletim de ocorrência registrado pelo Policial Penal Antônio Roberto Oliveira Rabelo
(ID 14082552 – fl.09) noticia que “(...)
QUE
; os
PPL José Maria Brasil Fagundes, Luiz Carlos Melo Belucio e Wesley dos Santos Pinheiro
por volta das 6:00h durante a entrega do café da manhã foi constatado pela equipe de plantão que os envolvidos estavam brigando entre si.
QUE
: ao constatar a situação, foi possível identificar que os mesmos apresentavam hematomas (...)” (grifo do autor) (sic). Por outro lado,
o Relatório de Plantão (ID 14082552 – fl.31), informa que “(...) foi identificado pela manhã, que durante a noite, ocorreu um desentendimento na cela E2, presos em medida disciplinar, os mesmos entraram em luta corporal na cela resultando em algumas escoriações, sendo os envolvidos; José Maria Brasil Fagundes, Wesley Santos Pinheiro, Luiz Carlos Melo Belucio os mesmos foram isolados para os procedimentos cabíveis.” (sic).

Dessa forma, a homologação do procedimento disciplinar penitenciário pelo Juízo
a quo
ocorreu com base nos termos da acusação, evidenciados pelos citados boletim de ocorrência e Relatório de plantão (os quais, conforme assentados, apresentam contradições entre si), e o interrogatório do apenado, que nega a autoria da falta disciplinar, evidenciando-se, assim, a carência de instrução dos autos do procedimento instaurado para a busca da verdade real.

Nesse contexto, depreendo que não há provas idôneas e incontestes acerca da autoria da infração disciplinar, em tese, perpetrada pelo agravante, sendo imprescindível declarar o seu afastamento com base nos Princípios
in dubio pro reo,
da Individualização da Pena e do Contraditório e da Ampla Defesa.

Em casos similares, o E.TJE adotou semelhante entendimento. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP. RECURSO DO AGRAVANTE. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. PLAUSIBILIDADE. NÃO HÁ LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A RESPALDAR O PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO, TAMPOUCO HÁ DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS A LASTREAR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE AO DETENTO, À MINGUA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E TÃO SOMENTE COM BASE NO RELATÓRIO DA CASA PENAL. A PUNIÇÃO INDISCRIMINADA DE TODOS OS DETENTOS QUE SE ENCONTRAVAM COM UNIFORMES RASGADOS, SEM IDENTIFICAR A CONDUTA DE CADA UM DELES, SEM TESTEMUNHAS E UNICAMENTE COM BASE NO RELATÓRIO GENÉRICO DA CASA PENAL, LIMITADO A TRANSCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS, REPRESENTA PUNIÇÃO AUTOMÁTICA E COLETIVA, VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. APLICAÇÃO DO ART. 45, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÕES. AGRAVO PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL, COM A ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. UNÂNIME. I.
No decisum guerreado, o juízo agravado se baseia apenas no relatório do processo disciplinar para homologar a falta grave, procedimento este que foi realizado somente com a oitiva do agravante, que negou os fatos, afirmando que seu uniforme teria rasgado pelo uso natural, pois como possuiria apenas um, as constantes lavagens teriam desgastado o tecido. Por outro lado, também não foi ouvida nenhuma testemunha, as quais foram dispensadas durante a instrução do feito.
O processo administrativo penitenciário também foi conduzido de forma genérica, apurando a suposta falta grave cometida por vários detentos, sem individualizar a conduta de cada um deles, nem tampouco descrever em que contexto a falta grave foi supostamente praticada e porque tais atos teriam subvertido a ordem e a disciplina da casa penal. Tais máculas prejudicam o exercício do direito de defesa do agravante, que se viu condenado no processo penitenciário, cujo relatório, posteriormente homologado em juízo, apenas destaca que o apenado rasgou o uniforme, sem explicar como e nem o porque.
Não há lastro probatório mínimo a respaldar o processo administrativo penitenciário, tampouco há descrição satisfatória dos fatos a lastrear a aplicação da penalidade, de modo que, a imposição de falta grave ao detento, à mingua de elementos de convicção e tão somente com base no relatório da casa penal, não representa o melhor direito.
Precedentes; II. A punição indiscriminada de todos os detentos que se encontravam com uniformes rasgados, sem identificar a conduta de cada um deles, sem testemunhas e unicamente com base no relatório genérico da casa penal, limitado a transcrição dos dispositivos legais, representa punição automática e coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 45, § 3º, da LEP). Agravo provido, acompanhando o parecer ministerial, anulando-se o processo disciplinar penitenciário. Decisão unânime. (TJPA – Agravo de Execução Penal – Nº 0026806-13.2016.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/01/2021) (grifo nosso)

AGRAVO. FALTA GRAVE. SUBVERSÃO. INSTAURAÇÃO DE PDP. AUSÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS GARANTIDORAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO UNÂNIME.
Ausente evidências probatório de que teria o agravante incidido na falta grave de subversão (art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal), sem que tenham sido ouvidas testemunhas que pudessem identificar o reeducando como um dos autores, impossível a manutenção da decisão agravada.
Agravo conhecido e provido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0804404-65.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/08/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para afastar
o reconhecimento da falta disciplinar imputada ao apenado, bem como os eventuais consectários legais aplicados pelo Juízo Singular, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/07/2025